Tribunal: TJSP
Processo: 2228532-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2228532-05.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Ilhabela, em que é
embargante
ABLAZE
BUSSINESS
NEGÓCIOS
INCORPORAÇÃO
E
PARTICIPACOES NA AMÉRICA LTDA, é embargado RESIDENCIAL PONTA DA
SELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15982
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2228532-05.2019.8.26.0000/50002
EMBARGANTE:
ABLAZE
BUSSINESS
NEGÓCIOS
INCORPORAÇÃO
E
PARTICIPACOES NA AMÉRICA LTDA
EMBARGADA: RESIDENCIAL PONTA DA SELA
COMARCA: ILHABELA - FORO DE ILHABELA - VARA ÚNICA
JUIZ: VITOR HUGO AQUINO DE OLIVEIRA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 29/32, o qual deu parcial provimento aos embargos de declaração outrora
opostos pela mesma recorrente.
Afirma a embargante, em síntese, que o decisum permanece
omisso, uma vez que é insuficiente o número de 03 cartões para liberação de seus
funcionários na portaria do condomínio embargado. Pleiteia acolhimento dos
embargos para que a embargada seja compelida a fornecer 20 cartões de acesso
ao condomínio sem qualquer custo à embargante ou, ainda, que libere a entrada
de seus funcionários por meio de e-mail ao endereço eletrônico oficial da
embargada. Busca a concessão de efeitos infringentes.
Recurso regularmente processado, com a resposta da parte
embargada a fls. 73/82.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, ressalto que a decisão guerreada foi proferida sob a
égide do Novo Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da interposição
deste recurso, já vigia a Lei no. 13.105/2015, de modo que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Ocorre que inexiste no presente caso contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se no caso em apreço, que além de
inexistir contradição, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.
Nos embargos de declaratórios pretéritos, conforme pode se
extrair de fls. 29/32, esta C. Câmara houve por bem acolher em parte o recurso
para que a embargada permitisse o acesso de pessoas ao imóvel da embargante,
por meio dos 3 cartões de acesso, já entregues à embargante, cabendo a esta
receber na portaria os funcionários, prestadores de serviços, parentes e amigos
que não estejam portando os referidos cartões.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pelo
embargante para buscar sua reforma.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora